Tribunal: STF
Processo: RE 1601282
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 61, fl. 1):

“I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (ESTADO DE MINAS GERAIS) – PROCESSO ELETRÔNICO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO DEMONSTRADA. SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (MGS) – PROCESSO ELETRÔNICO - EMPRESA PÚBLICA. DISPENSA MOTIVADA. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 896, “A” E “C”, DA CLT. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 64), foram rejeitados (Doc. 67).
No Recurso Extraordinário (Doc. 63), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 37, XXI, e § 6°;  97; 102, § 2º, da CF/1988.
Alega que o acórdão recorrido nega “vigência ao artigo 71, § 1°, da Lei 8.666, de 1993, sem a correspondente declaração de inconstitucionalidade e devida observância à cláusula de "reserva de plenário", violando, assim, o artigo 97, da CRFB, de 1988” (Doc. 70, fl. 12). 
Sustenta que “o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, objeto do presente recurso extraordinário, nega vigência a dispositivo de lei federal, já declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, o qual no “julgamento da ADC 16, (...) confirmou a constitucionalidade do artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993”  (Doc. 70, fl. 5).
Afirma que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 “é bastante claro na sua intenção, isto é, no sentido de inviabilizar a imputação de responsabilidade subsidiária dos Entes Públicos, sem que, para tanto, haja a correta configuração dos requisitos que possibilitem a imposição desse encargo à Administração Pública” (Doc. 70, fl. 5).
Aduz que “em nenhum momento ficou demonstrada a ocorrência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Em verdade, os Eminentes Juízes do Regional - com base na mera comprovação de que o substituído da reclamação trabalhista fora contratado pela Empresa terceirizada -, responsabilizou o ente público, com base na súmula 331, IV, do TST” (Doc. 70, fl. 8).
Argumenta que “conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, o mero inadimplemento da empresa contratada não constitui causa suficiente à caracterização da culpa "in vigilando", impondo-se a indicação de fatos concretos imputáveis ao Poder Público, para a caracterização da conduta culposa” (Doc. 70, fl. 9).
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para afastar a responsabilidade subsidiária do recorrente em face da ausência dos seus pressupostos (Doc. 70, fl. 12).
Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 246 da repercussão geral (Doc. 77 e Doc. 85). 
Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, determinou-se, na origem, a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de conformidade (Doc. 88), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 99, fl. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 246 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Trata-se de remessa dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC. Na hipótese, a Turma consignou que o TRT tinha registrado, de forma expressa, a culpa in vigilando da Administração Pública. Nesse contexto, a conclusão desta Turma não contraria o entendimento firmado pelo STF no RE 760.931 - leading case -, Tema 246 da tabela de repercussão geral, uma vez que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da configuração da sua conduta culposa, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional e insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Dessa forma, não é o caso de exercer o juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, do CPC), razão pela qual os autos devem ser devolvidos à Vice-Presidência do TST.”

Na sequência, determinou-se novo sobrestamento, agora pelo Tema 1.118/STF (Doc. 106). Transitado em julgado o paradigma do Tema 1.118 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem, inicialmente, aduziu que “na decisão recorrida não há discussão sobre a regra de distribuição do ônus da prova relativa à efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, na forma da tese fixada no Tema 1118”. Em seguida, admitiu o RE (Doc. 111).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
A hipótese presente envolve a decisão proferida na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado de Minas Gerais (Doc. 61, fl. 5):

“No caso em tela, resta configurada a culpa in vigilando, porquanto o recorrente coadunou com a extrapolação habitual da jornada de trabalho do autor, que laborou em regime de sobrejornada, bem como com a usual supressão da pausa intervalar, o que era de amplo conhecimento dos chefes da AGE de Varginha, conforme se denota da prova oral (fls. 578/582).
Veja-se que o recorrente não tomou qualquer providência que pudesse amenizar ou extirpar o labor realizado além dos limites legais, tendo-se mostrado conivente com a situação, contribuindo, assim, para a violação a direitos do reclamante.
Assim, detectada a culpa do Estado de Minas Gerais pela sua omissão e negligência quanto ao dever de fiscalizar e zelar pela fiel execução e pelo cumprimento do contrato celebrado, torna-se responsável pelo dever de indenizar o trabalhador que teve seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, chegando-se a esta ilação pela interpretação sistêmica dos artigos 58, II e III, 67, §1º, 78, II, VII e VIII é 79, I, da Lei n. 8.666/91 e, ainda, dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil.”
Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da recorrente, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de Minas Gerais quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente